Tribunal: TJPA
Processo: 0014217-46.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO.1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de exigência de garantia legal para a liberação do consórcio no caso de contemplação do consorciado.2. No contrato firmado entre as partes havia previsão expressa de exigência de garantias complementares, conforme art. 41: ?A ADMINISTRADORA, a seu critério, poderá exigir garantias complementares, proporcionalmente ao saldo devedor do CONSORCIADO, tais como, seguro, fiança de pessoas reconhecimento idôneas e que possuam rendimentos e patrimônios (imóveis) econômicos compatíveis com os débitos garantidos, na forma dos artigos 818 e seguintes do código civil, nos termos do § 4º do artigo 14 da lei nº 11.795/2008 (...)?3. Existindo ainda, previsão legal na Lei nº 11.795/08: Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.§ 1 As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.(...)§4 A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.(...)4. Portanto, não há óbice à exigência de garantias complementares. No caso em tela foi solicitado ao consorciado que apresentasse um fiador, visto que o valor do saldo devedor correspondia a aproximadamente 70% do crédito, e que tal medida visa a segurança jurídica do próprio grupo de consórcio.5. Com efeito, a responsabilidade civil por danos morais encontra suas diretrizes no artigo 186 do CC/02.6. Para a obtenção da reparação civil, a vítima deve além de comprovar o dano e o nexo de causalidade, provar também o dolo ou culpa do agente, segundo a teoria subjetiva adotada no nosso diploma civil.7. Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Assim, somente quando verificados tais elementos discriminados é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, nasce a obrigação de indenizar.8. Não se vislumbra qualquer ilícito cometido pelo réu/apelante na exigência de garantia complementar, pois objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados.9. Desta forma, no caso, não há conduta ensejadora de danos morais, deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo a quo. 10. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 11. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 12. Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º

0014217-46.2013.8.14.0028
AGRAVANTE: JEZIEL ARANTES FRANÇA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 217/220
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO.
1.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de exigência de garantia legal para a liberação do consórcio no caso de contemplação do consorciado.
2.

No contrato firmado entre as partes havia previsão expressa de exigência de garantias complementares, conforme art. 41:
¿A ADMINISTRADORA, a seu critério, poderá exigir garantias complementares, proporcionalmente ao saldo devedor do CONSORCIADO, tais como, seguro, fiança de pessoas reconhecimento idôneas e que possuam rendimentos e patrimônios (imóveis) econômicos compatíveis com os débitos garantidos, na forma dos artigos 818 e seguintes do código civil, nos termos do § 4º do artigo 14 da lei nº 11.795/2008 (...)¿
3.

Existindo ainda, previsão legal na Lei nº
11.795
/08:
Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.
§ 1 As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.
(...)
§4
A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
.
(...)
4.

Portanto, não há óbice à exigência de garantias complementares. No caso em tela foi solicitado ao consorciado que apresentasse um fiador, visto que o valor do saldo devedor correspondia a aproximadamente 70% do crédito, e que tal medida visa a segurança jurídica do próprio grupo de consórcio.
5.

Com efeito, a responsabilidade civil por danos morais encontra suas diretrizes no artigo 186 do CC/02.
6.

Para a obtenção da reparação civil, a vítima deve além de comprovar o dano e o nexo de causalidade, provar também o dolo ou culpa do agente, segundo a teoria subjetiva adotada no nosso diploma civil.
7.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Assim, somente quando verificados tais elementos discriminados é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, nasce a obrigação de indenizar.
8.

Não se vislumbra qualquer ilícito cometido pelo réu/apelante na exigência de garantia complementar, pois objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados.
9.

Desta forma, no caso, não há conduta ensejadora de danos morais, deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo a quo.
10.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
11.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
12.

Agravo Interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º

0014217-46.2013.8.14.0028
AGRAVANTE: JEZIEL ARANTES FRANÇA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 217/220
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação interposto por
JEZIEL ARANTES FRANÇA
, em face da decisão monocrática de fls. 269/271, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0014217-46.2013.8.14.0028, que deu provimento ao apelo da administradora de consórcios ré, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de pressupostos para sua configuração.

Em suas razões o Agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, pois, ao contrário do que afirma a administradora de consórcios agravada, o consumidor agravante não foi alertado de que necessitava de um fiador para que a carta de crédito do consórcio lhe fosse entregue.

Aduz que o fato de haver no contrato de consórcio uma cláusula prevendo a necessidade de fiador para expedição da carta de crédito fere por completo os princípios da igualdade e da boa-fé que devem reger os contratos de qualquer natureza.

Acrescenta, ainda, que a exigência de um fiador se afigura abusiva e ilegal, uma vez que a empresa de consórcio dispõe de outras garantias, como por exemplo, a alienação fiduciária do bem, que inviabiliza a eventual transferência do patrimônio.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderada por esta relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de exigência de garantia legal para a não liberação do consórcio no caso de contemplação do consorciado.

Adianto, assiste razão ao Agravante.

Digo isso, pois no contrato firmado entre as partes havia previsão expressa de exigência de garantias complementares, conforme art. 41:
¿A ADMINISTRADORA, a seu critério, poderá exigir garantias complementares, proporcionalmente ao saldo devedor do CONSORCIADO, tais como, seguro, fiança de pessoas reconhecimento idôneas e que possuam rendimentos e patrimônios (imóveis) econômicos compatíveis com os débitos garantidos, na forma dos artigos 818 e seguintes do código civil, nos termos do § 4º do artigo 14 da lei nº 11.795/2008 (...)¿

Existindo ainda, previsão legal na Lei nº
11.795
/08:
Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.
§ 1 As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio.
§ 2 No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora aceitar em garantia outro imóvel de valor suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo.
§ 3 Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil.
§4
A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas
.
§ 5 A administradora deve indenizar o grupo na ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes:
I de aprovação de garantias insuficientes, inclusive no caso de substituição de garantias dadas na forma dos §§ 1 , 2 e 3 ;
II de liberação de garantias enquanto o consorciado não tiver quitado sua participação no grupo. (destaques acrescentados)

Ou seja, não há óbice à exigência de garantias complementares. No caso em tela foi solicitado ao consorciado que apresentasse um fiador, visto que o valor do saldo devedor correspondia a aproximadamente 70% do crédito e tal medida visa a segurança jurídica do próprio grupo de consórcio.

Neste sentido, colaciono julgado:
¿Apelação. Consórcio. Entrega do bem condicionada à "dupla garantia" (alienação fiduciária e nota promissória com aval). Autor que pretende a entrega da motocicleta, pois aceito o lance por ele ofertado. Inexistente abusividade das cláusulas contratuais. Lícita a exigência de garantia complementar, vedada tão somente a cobrança da dívida pelas duas vias (busca e apreensão e execução). Entendimento do Eg. STJ. Responsabilidade civil não configurada, ausentes seus pressupostos. Danos materiais e morais inocorrentes. Improcedência mantida. Pretensa rescisão contratual com devolução das parcelas pagas. Inovação. Incognoscibilidade. Observância ao princípio do "tantum devolutum quantum apellatum" inscrito no art.
515
, 'caput' do
CPC
.¿ (TJSP, Apelação nº 0016104-29.2010.8.26.0451, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. em 17/09/2012)
¿EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de improcedência Insurgência dos embargantes. Carência de ação Descabimento A propositura de ação declaratória, revisional de contrato ou de medidas de natureza cautelar não impede o credor, detentor do título com força executiva, de ajuizar execução.
DUPLICIDADE DE GARANTIA ABUSIVIDADE Descabimento Não se vê ilegalidade na existência de dupla garantia do empréstimo tomado, representado pela cédula de crédito bancário em questão. Esta exigência certamente considerou o valor do empréstimo, o cadastro da tomadora do empréstimo, carente de maior garantia em razão do risco do investimento Sentença mantida Recurso não
provido.¿ (TJSP, Apelação nº 0002268-63.2014.8.26.0575, 18ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio de Faria, j. em 05/07/2016).
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO OBSERVADA. Não se identifica abusividade alguma na exigência prevista em contrato, segundo a qual, para a retirada da carta de crédito, deverá ser apresentado comprovante de renda e, na sua ausência, garantias adicionais, tendo em mira a garantia do grupo. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70067685024, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 09/06/2016).
(TJ-RS - AC: 70067685024 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 09/06/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2016)

Com efeito, a responsabilidade civil por danos morais encontra suas diretrizes no artigo 186 do CC/02, a saber:
¿Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.¿

Assim, para a obtenção da reparação civil, a vítima deve além de comprovar o dano e o nexo de causalidade, deverá provar também o dolo ou culpa do agente, segundo a teoria subjetiva adotada no nosso diploma civil.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Assim, somente quando verificados tais elementos discriminados é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, nasce a obrigação de indenizar.

Não se vislumbra qualquer ilícito cometido pelo réu/apelante na exigência de garantia complementar, pois objetiva salvaguardar o grupo de consórcio de eventual inadimplência dos consorciados.

Em consequência, o afastamento de indenização por dano moral é medida que se impõe.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Consorciada contemplada. Exigência de "dupla garantia" ou complementação da garantia para receber a carta de crédito. Abusividade não configurada. Previsão contratual e legal que autoriza a exigência. Art. 14 da Lei nº 11.795/08. Precedentes. Danos materiais e morais não configurados. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 10086486420158260506 SP 1008648-64.2015.8.26.0506, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 28/09/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2016)

Desta forma, no caso, não há conduta ensejadora de danos morais, deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo a quo.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA